Tribunal: TJPA
Processo: 0870951-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870951-62.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO SEGURANÇA PREVENTIVO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF.
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que determinou ao impetrado que se abstivesse de cobrar da impetrante o ICMS sobre os serviços de transporte contratados para o fim específico de exportação de suas mercadorias.

2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária.

3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação.

4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, “a” da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão.

5.
Recurso conhecido e provido
, para julgar improcedente a ação.

6. Por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por ESTADO DO PARÁ contra
ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO, diante de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo (processo nº 0870951-62.2018.8.14.0301-PJE),

impetrado pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...). Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida e CONCEDO a segurança pleiteada no vestibular para DETERMINAR que o impetrado SE ABSTENHA de cobrar da impetrante o ICMS sobre os serviços de transporte contratados para o fim específico de exportação de suas mercadorias. Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09. Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública. Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF. P.R.I.

(...)

Em razões recursais, o Estado do Pará aduz que a isenção tributária conferida às operações destinadas à exportação pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) atinge unicamente as operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não abarcando os serviços de transporte dentro do território nacional.

Sustenta que a matéria se encontra pacificada no STF através do Tema 475, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art.155, §2º, inciso X, alínea “a” da Constituição Federal não alcança as operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

Insurge-se contra a Súmula 649 do STJ, asseverando que a decisão, indevidamente conferiu interpretação ampliativa ao texto constitucional e que a orientação que deve prevalecer é a firmada pelo STF.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a Apelada pleiteia pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar possibilidade de reformar a sentença que determinou ao impetrado que se abstivesse de cobrar da impetrante o ICMS sobre os serviços de transporte contratados para o fim específico de exportação de suas mercadorias.

A decisão recorrida, seguindo a jurisprudência do STJ, Súmula 649 da Corte de Justiça e a jurisprudência deste Tribunal, reputou indevida a cobrança, partindo da interpretação de que a Lei Complementar nº 87/96 excluiu do âmbito de incidência do ICMS as operações que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

Inobstante, ao deliberar sobre a temática, no julgamento dos Agravos Internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000, ocorrido no dia 02.02.2022, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal firmou novo entendimento, acompanhando a tese firmada pelo STF no Tema nº 475, que decidiu, em sede de repercussão geral, que a imunidade prevista no o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. Senão vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”
(STF. RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020).

Assim, seguindo a Corte Suprema, este E. TJPA afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação, a conferir:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu, então que: “a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto, em detrimento do entendimento do STJ.

Desta forma, a insurgência do Estado merece ser acolhida, afastando a ilegalidade da cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para julgar improcedente a ação.

É o voto.

Belém (PA), 01 de abril de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024